Tribunal: CARF
Processo: 10880.736761/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.736761/2019-15
ACÓRDÃO
2401-011.998 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2015
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir
alegações que não foram suscitadas na manifestação de inconformidade,
tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO.
Não há que se falar em nulidade a comprometer a integralidade do
Despacho Decisório, eis que a reversão da não homologação deve se
limitar ao valor para o qual se considera provado o cabimento da
compensação.
PROCESSO
DE
COMPENSAÇÃO.
RECURSO
DE
OFÍCIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso de ofício da decisão que julgar procedente em parte
manifestação de inconformidade em processo relativo à compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
quanto às matérias preclusas, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Fl. 25214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.998 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736761/2019-15
2

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 24.423/24.444) interposto em face de decisão
(e-fls. 24.239/24.399) que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade contra
Despacho Decisório (e-fls. 24.216/24.242) que não homologou parte das compensações
previdenciárias declaradas em GFIP, nas competências 01/2015 a 12/2015, cientificado em
09/10/2019 (e-fls. 24.243/24.245). Do Despacho Decisório, transcreve-se:
(...) apesar de intimada através do TIF no 8, e reintimada, através do TIF no 10, a
empresa não prestou quaisquer esclarecimentos sobre os valores que declarou a
título de compensação.
48. Após análise das notas fiscais apresentadas em resposta aos TIF no 8 e TIF no
10, o Serviço de Fiscalização constatou que a empresa não conseguiu comprovar a
totalidade dos valores declarados a título de retenção e não houve quaisquer
esclarecimentos em relação à compensação.
49. A empresa declarou, em resposta ao TIF no 1, que os valores das retenções
sofridas são contabilizados na conta do Ativo Circulante – código reduzido 5381
denominada “INSS RETIDO NA FONTE”.
50. Verificou-se no arquivo de Escrituração Contábil Digital – ECD, enviado pela
empresa ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, que a empresa
contabilizou na conta – código reduzido 5381 denominada “INSS RETIDO NA
FONTE”, para o ano de 2015, o total de R$ 80.369.607,72 de valores referentes à
Compensação do INSS a recolher com o INSS retido na fonte.
51. Independente de terem sido contabilizadas, as notas fiscais referentes a
tomadores que não foram declarados em GFIP não foram consideradas pela
Fiscalização, tendo em vista que, nestes casos, a empresa omitiu as remunerações
dos segurados e, por consequência, as contribuições previdenciárias devidas,
impedindo, dessa forma, o confronto entre o valor devido e o retido.
52. Para identificação do tomador, e verificação do valor declarado, a Fiscalização
identificou o CNPJ constante da nota fiscal apresentada, e observamos o artigo
60, inciso “I”, da IN 1.300/2012, combinado com o artigo 89, da Lei 8.212/91.
(...)
Fl. 25215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.998 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736761/2019-15
3
56. Em relação aos valores declarados em GFIP a título de compensação, tendo
em vista que não houve quaisquer esclarecimentos, todos os valores foram
considerados não comprovados, o que deu origem ao Anexo - Compensações
GOCIL não comprovadas, após intimações (...)
63. Conforme item 43, a empresa declara que agrupou os valores de retenções
das filiais de seus tomadores e informou em um único CNPJ, ou seja, se o tomador
possui 200 filiais, a soma dos valores, supostamente retidos, são informados em
um único CNPJ do tomador.
64. Ocorre que, se a empresa presta serviços para 200 filiais, DEVE INFORMAR
quem foram os segurados que trabalharam em cada filial, com a respectiva
remuneração, para que o sistema calcule o valor devido e deduza, se for o caso, o
valor retido em nota fiscal.
65. No entanto, pela declaração da empresa, ela omite as remunerações das filiais
que não declara e tenta beneficiar-se da soma de todas as retenções
supostamente sofridas.
66. A empresa apresenta notas fiscais de prestação de serviço de vigilância e
segurança a diversas unidades localizadas em diversos municípios, mas não
declara em GFIP quem foram os trabalhadores que efetivamente realizaram a
vigilância e segurança, assim como não informa as respectivas remunerações, o
que resultou na desconsideração das referidas notas, tendo em vista que o
presente procedimento tem por objeto analisar os valores que foram declarados.
67. Fato relevante é que quase a totalidade dos “valores não comprovados”
referem-se à própria empresa, ou seja, quando o tomador dos serviços declarado
em GFIP é a própria empresa e não há nenhum documento que comprove o fato.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 24.265/24.291), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade por irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal
(c) Nulidade por irregularidade no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal.
(d) Nulidade da fiscalização promovida à distância.
(d) Da correta declaração em GFIP dos valores declarados a título de retenção e
compensação.
(e) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
24.239/24.399:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
Fl. 25216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.998 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736761/2019-15
4
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA. GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional - CTN, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados, com a consequente cobrança das importâncias que
deixaram de ser recolhidas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% (ONZE) POR
CENTO.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços poderá compensar o valor retido quando do recolhimento
das contribuições devidas à Previdência Social, desde que a retenção esteja
destacada e declarada em GFIP.
Na falta de destaque, a empresa contratada somente poderá receber a restituição
pleiteada se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa contratante.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2015
a 31/12/2015 TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF).
INSTRUMENTO DE CONTROLE INTERNO.
Trata-se de ordem específica ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para
instaurar o procedimento fiscal, consistindo em instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais relativos aos
tributos e contribuições administrados atualmente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
O TDPF encerra ato preparatório à produção de atos subsequentes e que informa
ao contribuinte acerca do procedimento fiscalizatório comandado, não tendo o
poder de afastar a competência legalmente atribuída ao Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, nos termos do art. 6o, I, ‘a’ da Lei no 10.593/02, com a redação
dada pela Lei no 11.457/07.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Por força do disposto na legislação tributária, somente serão declarados nulos os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 13a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, mantendo-se
em parte as glosas de compensação discriminadas no Despacho Decisório
recorrido em razão do reconhecimento de direito creditório adicional relacionado
Fl. 25217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.998 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736761/2019-15
5
a retenções comprovadamente recolhidas por meio de GPS, conforme
discriminado no Voto.
(...)
RECORRE-SE DE OFÍCIO ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em razão
do valor exonerado ultrapassar o limite de alçada, em conformidade com o art.
366, inciso I, § 2o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.224/07, bem como com
o art. 34 do Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no
9.532/97, combinados com o artigo 1o da Portaria MF no 63/2017, publicada no
DOU de 10/02/2017, que estabeleceu o limite para interposição de recurso de
ofício.
(...)
VOTO
(...) assiste razão à manifestante no que diz respeito à necessidade de
aproveitamento dos valores das retenções sofridas que, ainda que não
corretamente justificadas por meio dos documentos próprios, tenham sido
recolhidas pelas empresas tomadoras dos serviços. Trata-se de aplicação direta da
segunda parte do inciso II do art. 60 da IN RFB no 1.300/12.
8.4. Nota-se que os extratos de recolhimentos apresentados pelo contribuinte
conjuntamente à sua peça de defesa não comprovam o recolhimento das
retenções, vez que se tratam de extratos globais que incluem, também,
recolhimentos realizados pela própria empresa.
8.5. Entretanto, uma consulta aos sistemas informatizados à disposição da RFB
possibilita essa conferência. Os extratos abaixo confirmam os recolhimentos de
retenções efetuados pelas empresas tomadoras de serviços nos CNPJ dos
estabelecimentos da empresa Gocil (não foram encontrados recolhimentos de
retenções nos estabelecimentos 50.844.182/0012-08, 50.844.182/0014-70,
50.844.182/0020-18, 50.844.182/0022-80 e 50.844.182/0024-41, para o período
01/2015 a 13/2015): (...)
8.6. Considerando-se como confirmadas as retenções recolhidas pelas empresas
tomadoras de serviços, foi realizado novo acompanhamento das compensações
informadas em GFIP, obedecendo-se as seguintes premissas: (i) o contribuinte
não comprovou a origem de quaisquer dos valores declarados nos campos
“Compensação” das GFIP, assim, somente os saldos não aproveitados de
retenções referentes a estabelecimento distinto, ou de competências anteriores,
foram considerados créditos passíveis de serem informados no campo
“Compensação”; (ii) o direito creditório está limitado ao valor das retenções
informadas no campo “Valor de Retenção” da GFIP das competências e
estabelecimentos de origem; (iii) foi considerada como retenção passível de
utilização o maior valor entre a retenção comprovada pela fiscalização e o
recolhimento realizado por meio de GPS; (iv) os eventuais saldos de retenção de
Fl. 25218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.998 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736761/2019-15
6
determinado estabelecimento e competência foram aproveitados, como
compensação, inicialmente nas GFIP da mesma competência dos demais
estabelecimentos e, permanecendo saldo, nas GFIP das competências seguintes.
(...)
8.8. Nesses termos, assiste razão à manifestante quanto ao aproveitamento dos
valores retidos que restaram comprovados nos sistemas informatizados de
controles de arrecadação da RFB, devendo ser reformado o Despacho Decisório
nos termos da planilha apresentada ao final do Voto.
O Acórdão foi cientificado em 25/09/2020 (e-fls. 24.416/24.419) e o recurso
voluntário (e-fls. 24.423/24.444) interposto em 21/10/2020 (e-fls. 24.420/24.422), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso tempestivamente.
(b) Vício Material existente no Auto de Infração. Laudo Pericial Contábil em anexo
evidencia incorreção no lançamento, por erro material (erro em critério da
regra-matriz de incidência tributária), tendo em vista a comprovação dos
créditos informados nas Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, a título de
Retenção de 11% e as compensações declaradas na GFIP, no período de
01/2015 a 13/2015. Logo, em face do art. 142 do CTN, são nulas as autuações
por erro de cálculo do tributo devido, elemento fundamental e intrínseco ao
lançamento. A perícia levantou o valor das Notas Fiscais e o valor do INSS
retido, tudo em consonância com o declarado, a fim de comprovar os valores
informados. Considerando que o lançamento é indispensável para gerar
obrigação tributária, presente qualquer vício o crédito dele decorrente torna-se
incerto e inexigível. Consoante comprova a Perícia acostada, devidamente
instruída com documentos hábeis a demonstrar a incorreção do lançamento,
há evidente erro de base de cálculo referente aos Recolhimentos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, a
título de Retenção de 11% e as compensações declaradas na GFIP, no período
autuado (01/2015 a 13/2015). Em anexo à Perícia, acosta-se a “documentação
Auxiliar no. 01”, a qual demonstra a identificação e a localização das Notas
Fiscais constantes na conta Razão – “INSS retido na fonte. Com isso, fora
realizada mensalmente a apuração dos valores de INSS retido na fonte, de
acordo com as informações constantes de cada Nota Fiscal e por filial
(prestador dos serviços), para fins de comparação com a autuação. Diante do
confronto dos valores efetivamente recolhidos e o glosado pela fiscalização,
constata-se erro no cálculo, bem como do critério jurídico adotado, do
montante de INSS autuado/glosado, que segundo o Fisco era de R$
58.111.993,53, e conforme apurado pela Perícia, resulta em R$ 26.735.106,03.
Há, portanto, erro na base de cálculo, que inclusive reflete sobre as multas.
Fl. 25219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.998 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736761/2019-15
7
Tanto é verdade, que no próprio julgamento das impugnações administrativas a
13a Turma de Julgamento da DRJ/SPO atesta que houve alteração na base de
cálculo dos lançamentos fiscais. A mudança da base de cálculo deve ensejar um
novo lançamento fiscal, pois os critérios jurídicos adotados estão equivocados e
não mero recálculo. Por todas as razões acima suscitadas, impõe-se a
declaração de nulidade do lançamento fiscal lançado no processo no
10880.736761/2019-15 e do auto de infração de multa isolada sob o no
10805.723511/2019-18, por erro material na base de cálculo que configura
vício insanável.
(c) Da correta declaração em GFIP dos valores declarados a título de retenção e
compensação. A simples análise do “Extrato de Contribuição de Empresas e
Equiparadas” extraído do próprio sistema da Receita Federal permite que se
conclua pelo valor de R$ 99.012.726,14 retidos comprovadamente para
compensar, conforme se atesta nos documentos acostados às fls.
24.336/24.362. Um simples encontro de contas revela R$ 99.012.726,14
declarados, retidos e a compensar, podendo a Receita Federal somente glosar
R$ 8.141.346,24 (R$ 99.012.726,14 – R$107.154.072,38 [somatório do valor
homologado e do glosado]). Não há como prosperar o fim que levou a
Fiscalização em não homologar as compensações declaradas em GFIPs da
recorrente, se praticamente todas elas foram devidamente retidas, em
observância ao que determina a Lei 9.711/98. Como se não bastasse, a
Instrução Normativa no 971 de 13 de novembro de 2009, dispõe em seus
artigos 112, 113, 117 e seguintes que a empresa contratante de serviços
prestados mediante cessão de mão-de-obra deverá reter 11% do valor bruto da
nota fiscal à Previdência Social. E o §2o do artigo 48 da IN 900/2008, vigente à
época dos fatores geradores, determina que para fins de compensação da
importância retida, será considerada como competência da retenção o mês da
emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços. Assim,
o lançamento é totalmente nulo em razão de a fiscalização ter errado ao apurar
os valores eis que o valor máximo que poderia eventualmente ser glosado
perfaz a quantia de R$ R$ 8.141.346,24, que é a diferença do valor
declarado/retidos para compensar R$ 99.012.726,14 e a quantia de R$
107.154.072,38
(somatório
do
valor
homologado
e
do
glosado).
Subsidiariamente, deve ser glosado somente o valor de R$ 8.141.346,24.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 25220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.998 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736761/2019-15
8
RECURSO VOLUNTÁRIO
Admissibilidade. Diante da intimação em 25/09/2020 (e-fls. 8231/8234), o recurso
interposto em 22/10/2020 (e-fls. 8235/8237) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33).
O presente processo administrativo fiscal decorre de Despacho Decisório que não
homologou parte das compensações informadas em GFIP (compensação do §1 ° do art. 31 da Lei
n° 8.212, de 1991; e compensação do caput do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991).
Na Manifestação de Inconformidade, foram suscitadas várias preliminares de
nulidade e, no mérito, levantou-se apenas a alegação de não ter a fiscalização se aprofundado na
análise dos documentos, sendo que uma simples análise do Extrato de Contribuição de Empresas e
Equiparadas, extraído do próprio sistema da Receita Federal, revelaria que a recorrente detinha
R$ 99.012.726,14 retidos comprovadamente para compensar, conforme doc. da Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 24.336/24.362).
Nas razões recursais, as preliminares veiculadas na Manifestação de
Inconformidade não foram reiteradas, conformando-se a recorrente com o decidido pela primeira
instância.
No mérito, a recorrente não se limitou a reiterar a alegação já veiculada na
Manifestação de Inconformidade agregando argumentação no sentido de a fiscalização ter
incorrido em erro material no cálculo do tributo devido e do critério jurídico adotado na apuração
do montante autuado/glosado.
No entender da empresa, a própria decisão recorrida reconheceria o cabimento da
alteração na base de cálculo dos lançamentos fiscais por erro nos critérios jurídicos adotados e
não mero recálculo. Para comprovar o alegado erro material na base de cálculo, instruiu-se as
razões recursais com “Perícia” a levantar o valor das notas fiscais e o valor do INSS retido (e-fls.
24.336/24.362).
De plano, não há que se falar em erro material no cálculo de tributo devido, eis que
não houve lançamento de ofício de tributo, mas simples não homologação de compensações, não
tendo a recorrente se eximido do ônus de comprovar as compensações informadas em suas GFIPs.
Não há que se falar também em erro de critério jurídico adotado na apuração do
montante autuado/glosado, uma vez que a decisão recorrida tão somente apreciou a prova
carreada aos autos com a Manifestação de Inconformidade, confirmando-a a partir dos dados
constantes do sistema informatizado da Receita Federal, para considerar parte das compensações
comprovadas.
Diante disso, constata-se que a recorrente, em verdade, pretende inovar a lide já
estabilizada com a Manifestação de Inconformidade e inovar as próprias compensações veiculadas
nas GFIPS, eis que amplia os limites da lide delimitada por Despacho Decisório e Manifestação de
Inconformidade ao postular a configuração de erro que significa o reconhecimento de retenções
Fl. 25221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.998 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736761/2019-15
9
não recolhidas pelas contratantes (na Manifestação de Inconformidade, limitou-se a invocar as
retenções recolhidas e que estariam comprovadas pelo Extrato de Contribuição de Empresas e
Equiparadas) e o elastecimento do próprio encontro de contas veiculado nas GFIPs por acusar
valores de retenção destacada em nota fiscal em montante superior à informada no campo Valor
da Retenção das GFIPs, sendo pretensão também estranha à lide.
Por conseguinte, não cabe se conhecer da matéria inaugurada nas razões recursais
e nem das provas a instruir o recurso (e-fls. 24.336/24.362), provas apresentadas para alicerçar os
novos argumentos, estando argumentos e provas prejudicados em razão da preclusão (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 16 e 17), impondo-se o conhecimento parcial do recurso voluntário.
Da correta declaração em GFIP dos valores declarados a título de retenção e
compensação. A recorrente insiste na afirmação de o Extrato de Contribuição de Empresas e
Equiparadas revelar para o período objeto do presente processo um montante total retido de R$
99.012.726,14, sendo, no seu entender, cabível o cancelamento integral do Despacho Decisório
em razão da desconsideração desse valor recolhido, admitindo, subsidiariamente, uma glosa de R$
8.141.346,24, uma vez que as GFIPs informariam uma compensação total de R$ 107.154.072,38.
Não há que se falar em nulidade a comprometer a integralidade do Despacho
Decisório, eis que a reversão da não homologação deve se limitar ao valor para o qual se considera
provado o cabimento da compensação do §1° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991; ou da
compensação do caput do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991.
Não prospera também a argumentação no sentido de ser cabível apenas a não
homologação de R$ 8.141.346,24, pois o Extrato de Contribuição de Empresas e Equiparadas
revela a totalidade de recolhimentos havidos nas competências e não apenas valores de retenção
recolhidos pelas contratantes, estando correta a conduta da decisão recorrida de confirmar no
sistema informatizado da Receita Federal qual o valor efetivamente recolhido pelas contratantes a
título de retenção do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, para a partir desse valor apurar, em face do
disposto no art. 60 da IN RFB n° 1.300, de 2012, o valor a ser tido por compensado nos termos do
§1° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991. No que toca à compensação do caput do art. 89 da Lei n°
8.212, de 1991, pondere-se que, em sede de recurso voluntário, não se admite a reformatio in
pejus.
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, exceto quanto às
matérias preclusas, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
RECURSO DE OFÍCIO
Admissibilidade. Não cabe recurso de ofício da decisão que julgar procedente em
parte manifestação de inconformidade em processo relativo à compensação (Lei no 10.522, de
2002, art. 27; Decreto n° 7.574, de 2011, art. 71; IN RFB n° 1.717, de 2017, art. 136, parágrafo
único; e IN RFB n° 2.055, de 2021, art.142, parágrafo único).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício.
Fl. 25222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.998 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736761/2019-15
10

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 25223
DF CARF MF
Original